Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711222-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Impetrante: JOSÉ PEDRO DE CASTRO BARRETO e ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JÚNIOR Paciente: RODRIGO BATISTA DA SILVA Autoridade: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENALDO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor RODRIGO BATISTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, “que vem impondo desnecessário constrangimento ao ora denominado Paciente, mantendo-o em regime mais gravoso sem justa causa”. Os impetrantes informam que o paciente cumpre pena total de 27 (vinte e sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Afirma que o sentenciado “adimpliu todas as condições (subjetiva e objetiva) estabelecidas no art. 112 da LEP para obter a progressão de regime e autorização dos benefícios externos, considerando que o mesmo ostenta bom comportamento carcerário e cumpriu mais de 20 anos e 4 meses da reprimenda aplicada”. Assegura que o paciente deveria ter progredido para menos gravoso desde o dia 20/03/2022. Alega que, no dia 10/03/2022, a Defesa requereu a progressão do paciente para o regime semiaberto, autorização de saídas temporárias e trabalho externo, tendo o i. representante do Ministério Público apresentado, em 14/03/2022, manifestação favorável ao pleito. Aduz que o Juízo coator não analisou o pleito defensivo, estando aguardando apenas a juntada de certidão explicativa. Assim, argumenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da “demora injustificada para análise e concessão dos benefícios pleiteados”, e a violação ao princípio da duração razoável do processo Alega que se “ultrapassou em muito o senso da normalidade essa demora injustificada perpetrada pelo d. Juízo coator, para averiguação da situação prisional do Paciente. Impõe-se ponderação e respeito aos princípios da razoabilidade e da celeridade processual na prestação jurisdicional”. Com tais argumentos, requer liminarmente, a concessão da ordem para determinar “a progressão para regime semiaberto e autorização para usufruir das saídas temporárias e trabalho externo via Funap ou mediante proposta particular de emprego em favor da Paciente”. No mérito, pretende que o writ seja provido para confirmar a liminar. Feito instruído com o Relatório da Situação Processual Executória (ID no 3433642), a petição dirigida à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na qual se pleiteia a progressão da pena para regime semiaberto e autorização de saídas temporárias e trabalho (ID no 34332638); a manifestação do Ministério Público (ID no 34332641), certidões (ID no 34332643/ 34332644) e a Portaria VEP 001/2022, que dispõe acerca dos requisitos para saídas temporárias no ano de 2022 (ID no 34332639) É o relatório. DECIDO. O caso é de não admissão do writ, por ausência de ato coator. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal[1] acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex[2], por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese vertente, os impetrantes pretendem que sejam concedidas ao paciente a progressão para o regime semiaberto e a autorização para saídas temporárias e trabalho externo. Para tanto, asseguram que o paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução e que ele “deveria ter progredido para o regime menos gravoso desde o dia em 10/03/2022” (ID no 34332636, fl. 2). Alegam os impetrantes que formularam pedidos de progressão de regime com autorização de saídas temporárias e trabalho externo no dia 10/03/2022, não havendo até o momento decisão da Vara de Execuções Penais acerca de tais pleitos. Logo, forçoso reconhecer que inexiste, no momento, ato coator a ser examinado, haja vista que, nos termos do inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça[3], compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau, bem como contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. In casu, os impetrantes se insurgem contra suposta demora do d. Juiz da Vara de Execuções Penais em proferir ato decisório acerca de seus pleitos. Por tanto, inexiste até o momento ato coator passível de ser analisado em sede de habeas corpus Insta consignar que, se fosse admitido o presente pedido de habeas corpus, estar-se-ia suprimindo do juiz natural da causa a competência para apreciar o pedido de progressão de regime e concessão de saídas temporárias e trabalho externo, tolhendo, assim, sua atividade jurisdicional. Além do mais, esta matéria não deve ser discutida por intermédio da impetração de habeas corpus, conforme dispõe a Súmula no 15 deste eg. Tribunal de Justiça: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Portanto, resta inviável a admissão do presente habeas corpus. Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça[4], não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. [2] Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. [3] Art. 27. Compete às Turmas Criminais (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais [4] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;